Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. Nos termos dos arts. 1o e 2o, da Resolução no 4.571/17, do BACEN, o Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um sistema constituído por informações remetidas ao BACEN sobre operações de crédito, com a finalidade de: “I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito”.
3. A análise das alegações de inscrição ou manutenção indevida de dados do consumidor no SCR demanda ampla dilação probatória, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder tutela de urgência de natureza satisfativa, sem a presença de elementos que permitam formar uma convicção no tocante às razões invocadas para retirar as anotações de “Prejuízos” no SCR em nome do consumidor.
5. Agravo de instrumento não provido.